Tribunal: TJSP
Processo: 1021720-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de extravio de bagagens em transporte aéreo - aplicação do CDC - autora demonstrou a contratação do seguro, o pagamento e a falha na prestação do serviço da requerida - presente os direitos do § 2o, do art. 786, do CC - responsabilidade objetiva da companhia aérea - demanda procedente -

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento do valor pago ao segurado em decorrência de extravio de bagagens em transporte aéreo - aplicação do CDC - autora demonstrou a contratação do seguro, o pagamento e a falha na prestação do serviço da requerida - presente os direitos do § 2o, do art. 786, do CC - responsabilidade objetiva da companhia aérea - demanda procedente - recurso provido.*